Tribunal: TJPA
Processo: 0810331-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810331-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MERGELINDO DE MACEDO

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0810331-46.2020.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
MERGELINDO DE MACEDO.

ADVOGADO:
ELVIS PRESLEY RODRIGUES LIMA – OAB/PA N. 15.700.

AGRAVADO:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ - CODEC.

ADVOGADO:
LUCIANO DA SILVA FONTES – OAB/PA N. 15.700.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0810331-46.2020.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE:
MERGELINDO DE MACEDO.

ADVOGADO:
ELVIS PRESLEY RODRIGUES LIMA – OAB/PA N. 15.700.

AGRAVADO:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ - CODEC.

ADVOGADO:
LUCIANO DA SILVA FONTES – OAB/PA N. 15.700.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MERGELINDO DE MACEDO
, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR
movida em seu desfavor por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO PARÁ - CODEC
, diante de seu inconformismo com a decisão com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, que o recorrido não comprovou os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, aduzindo que quem estava com a posse era o agravante.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5558888 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática proferida nos autos.

Naquele momento aduzi que à luz do art. 1.196 do CC, considera-se “possuidor” todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos termos do art. 1.210 do CC e do art. 560 do CPC/15.

O art. 561 do CPC/15, por sua vez, versa incumbir ao autor da ação possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de reintegração).

Com efeito, para o deferimento liminar do pedido de reintegração de posse, previsto no artigo 561 do CPC/15, é indispensável a demonstração da posse, a prática do esbulho pelo réu e, ainda, que o esbulho tenha sido cometido há menos de ano e dia, sob pena de aplicação de instituto diverso, qual seja, a antecipação de tutela.

Dispõe o citado dispositivo legal:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A respeito do assunto, ensina Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, p. 1177:

Caso o esbulho ou turbação tenha ocorrido há mais de ano e dia, não cabe ação possessória pelo procedimento especial. É admissível, contudo, ação possessória pelo rito comum (ordinário ou sumário). Nessa, poderá o autor pedir a tutela antecipatória de mérito (CPC 273), com os mesmos efeitos da liminar possessória da ação de rito especial. Contudo, para obtê-la, terá de comprovar não apenas sua posse, a turbação ou o esbulho, mas também os requisitos do CPC 273.

Ademais, o que define a posse como nova ou velha, não é a data do seu início, mas a data em que o esbulho ou a turbação começaram.

Comentando a matéria, Nelson Nery Junior, na obra supramencionada, às fls. 1177 refere:

Início do prazo de ano e dia. O prazo se inicia com a efetiva turbação ou o efetivo esbulho praticado contra a posse. O prazo começa a correr a partir da ciência da ocorrência da turbação ou do esbulho, se o ato de violação da posse for clandestino.

Compulsando os autos, verifica-se que a reintegração de posse foi deferida na ação principal e em favor da parte aqui agravada, uma vez que preenchidos os requisitos necessários para tanto. Assim, para a suspensão pretendida, cabia a parte agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado, a autorizar a modificação da decisão em debate, o que não vislumbro ocorrente no caso dos autos.

Pretende a agravante, a revogação da liminar de reintegração de posse deferida, alegando ser indevida a reintegração na posse ao agravado, uma vez que a posse seria velha, pois está na posse da terra desde 2012 e há nos autos documentos que noticiam e comprovam que o agravante detém a posse da área, pelo menos, dede 2018, motivo pelo qual, sendo a ação distribuída somente em 2020, já se passou o limite de 1 ano e 1 dia exigidos pela legislação, para a concessão da aludida liminar.

Destaco que, muito embora a agravante alegue a possibilidade de dano irreparável, tenho que tal exclamação não se mostra concreta, ao passo que conforme disse, não há elementos de prova suficiente a autorizar a suspensão da medida.

Aliás, pelo Princípio da Imediatidade, a prova produzida e ângulo de visão privilegiada do juízo singular, próximo das partes, do imóvel e das provas do processo, lhe garantem melhor formação da convicção, cuja possibilidade de revisão é inerente ao procedimento, mediante apresentação de outros elementos que possa lhe convencer do contrário.

Nesse sentido a jurisprudência de Tribunal Pátrio, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL. INVASÃO A ÁREA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC. - Presentes os requisitos para a concessão do deferimento da liminar de reintegração de posse, em caráter de cognição sumária, imperiosa a manutenção da decisão agravada, em atenção aos requisitos do art. 561 do NCPC. - Tratando-se de imóvel público, a posse do ente público é inerente ao domínio, sendo presumida à vista dos documentos comprobatórios da propriedade imobiliária acostados aos autos na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70070485735, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. Implementados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/ em vigência, consubstanciados na: a) posse anterior; b) o esbulho; c) a perda da posse; e, d) a data em que ocorreu o ilícito, deve ser mantida a decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70070781117, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . LIMINAR DEFERIDA. MUNICÍPIO DE IJUÍ. AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSE JURÍDICA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Exigência do §2º do artigo 1.018 do Novo CPC devidamente comprovada. Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Novo CPC (inaudita altera parte), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561. São eles: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração", que restaram demonstrados. Manutenção da decisão agravada. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento Nº 70068977693, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/08/2016).

Assim, diante da situação fática e das provas apresentadas nos autos, tenho que não estão presentes os elementos a autorizar a revogação da medida reintegratória, pelo que entendo por manter a decisão do julgador singular que deferiu a medida liminar postulada pelo agravado.

Isto porque o Juízo Monocrático aduziu que “A certidão do cartório de registro de imóveis, o relatório de ocupação irregular e as fotografias da área em litígio comprovaram, em sede de cognição sumária, que a autora exercia posse sobre o bem descrito na inaugural, posto que o imóvel é de sua propriedade, nos termos da legislação [...] A perda da posse (por parte da demandante em relação aos réus) foi relatada nos documentos de IDs Nº 14936034 e Nº 14936994 [...] Portanto, considerando as provas produzidas até este instante procedimental, dando conta de que a autora é proprietária do imóvel e que há indicativos de resistência dos réus, denoto que há evidências de esbulho. Sendo assim, o pedido de liminar deve ser deferido, pois as exigências legais foram atendidas”.

Quanto aos documentos apresentados pelo recorrente, entendo que os mesmos devem passar pelo crivo do contraditório, ressaltando o disposto no art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se [...] a sentença lhe for desfavorável”.

A propósito, é oportuno invocar a precisa lição doutrinária do festejado processualista Adroaldo Furtado Fabrício, in Furtado Fabrício, Adroaldo; Comentários ao Código de Processo Civil”, VIII Vol., Tomo III, Ed. Forense, RJ, 1988, 3ª ed., p.p. 406-407, um dos juristas pátrios que, modo inegável, melhor abordou o tema das ações possessórias, em obra clássica, da qual transcrevo a seguinte passagem, sobremodo elucidativa:

337. POSSESSÓRIO E PETITÓRIO – O emprego desses adjetivos – por vezes substantivados – está consagrado para designar os juízos, as ações e os processos que têm por objetivo, respectivamente, a posse como exercício de um poder de fato, à parte qualquer consideração em torno de seu possível fundamento jurídico, e a propriedade ou outros direitos sobre a coisa.

Nos juízos possessórios cuida-se do assim chamado ius possessionis (expressão a que fazemos restrições pela sugestão aí contida de ser a posse em si mesma um direito, mas que aceitamos e empregamos em homenagem à brevidade). Já os juízos petitórios colocam em liça o ius possidendi, o direito à posse. Lá, o exercício de um poder fático sobre a coisa é tudo o que importa; aqui, é da titulação jurídica para esse exercício que se indaga. As questões todas que se vão examinar a seguir decorrem de que a posse, o poder de fato, o ius possessionis, pode ser exercida por pessoa diversa da que se acharia juridicamente habilitada a esse exercício, como titular do ius possidendi.

Sobre referido tema, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INALDITA ALTERA PARS. TERRA DEVOLUTA. REVOGAÇÃO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM BASE NO ART. 927 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1- Uma vez acostada aos autos toda a documentação necessária comprovando a perda da posse, não há que se falar em justificação prévia.

2- In casu, para a cognição sumária, farta documentação acostada aos autos afigura a comprovação da posse, a data do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse por ato dos agravantes.

3- Recurso conhecido e improvido nos termos do voto da Relatora.

(TJPA. 2009.02735440-89, 77.850, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-05-07, Publicado em 2009-05-20)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
abril
de 202
2

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022